Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700864-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON GOMES PEREIRA AGRAVADO: SORRIA ODONTO CLUBE - OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME, VIEIRA CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELINGTON GOMES PEREIRA (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de SORRIA ODONTO CLUBE - OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA – ME e VIEIRA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA – ME, processo n. 0713041-68.2021.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 112961572 dos autos de origem): “O autor requer a concessão de tutela de urgência para compelir a parte ré a proceder ao cancelamento da inscrição do seu nome nos cadastros de restrição de crédito (SPC/SERASA). O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Com efeito, em juízo de cognição superficial não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem o perigo de dano ao resultado útil do processo. Isto se dá porque o relatório de dívidas negativadas expedido pelo SERASA (id 98411736) aponta a existência de outras anotações em nome do autor, por dívidas não pagas, determinadas por outros credores, de sorte que seu crédito continuará restringido na praça. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada. Tendo em conta que as medidas determinadas na decisão de id99324181, para localização da parte ré, já foram todas elas empreendidas, promova-se a citação editalícia deferida no referido ato judicial, ressalvada a publicação do edital em jornal local. Cumpra-se. Intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. O agravante narra que ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais em desfavor dos agravados, pugnando ainda pelo cancelamento da inscrição junto ao SERASA. Aduz que se trata de dívida prescrita, por isso necessária a imediata exclusão do registro negativo no SERASA. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determina a exclusão do registro negativo no SERASA, sob pena de multa. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja confirmada a liminar, reformando-se a r. decisão a quo. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça já concedida na instância de origem (ID 99324181). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como relatado, a pretensão do agravante gira em torno da reforma da r. decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a imediata exclusão do registro da dívida junto ao SERASA. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que a alegada prescrição da dívida demanda exame aprofundado da prova, o que é defeso fazê-lo nesta fase incipiente e na estreita via do agravo de instrumento. Em verdade, trata-se do mérito da ação original, o que será devidamente analisado e decidido pelo d. Juízo a quo, no momento processual apropriado. Além disso, como bem ressaltou o d. Juízo a quo, o agravante possui outros registros no SERASA em razão de outras dívidas (ID 98411736 dos autos de origem), por isso a restrição creditícia persistiria. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator